Tribunal: TJSP
Processo: 2247919-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – Tutela cautelar requerida em caráter antecedente – Indeferimento da tutela antecipada – Prevenção da 37a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de conexão com outro feito já julgado por referido órgão – Artigo 105, caput, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247919-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é agravado INDUSTRIA,
COMÉRCIO DE VELAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NER TUMID LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247919-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40910
2
VOTO No: 40910
AGRV. No: 2247919-06.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (40a V. Cível do Foro Central)
AGVTE.: Companhia Brasileira de Distribuição (A)
AGVDA.: Indústria, Comércio de Velas, Importação e Exportação
Ner Tumid Ltda. Epp (R)
COMPETÊNCIA
Tutela cautelar requerida em caráter
antecedente Indeferimento da tutela antecipada Prevenção
da 37a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de
conexão com outro feito já julgado por referido órgão Artigo
105, caput, do Regimento Interno Recurso não conhecido e
remessa determinada para redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Companhia Brasileira de Distribuição, em tutela cautelar requerida em
caráter antecedente (sustação de 10 protestos de duplicatas mercantis
por indicação nos. 3230, 32301, 27012, 27011, 32224, 32222, 32221,
32223, 028762 e 028761, todos emitidos no ano de 2007, fls. 39)
intentada em face de Indústria, Comércio de Velas, Importação e
Exportação Ner Tumid Ltda. Epp, contra r. decisão reproduzida a fls.
25/27, mantida a fls. 28/30 (fls. 111/113 e 139/141 dos autos
originários), que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
tutela antecipada sob o argumento de que a autora não comprovou a
alegação de pagamento com a apresentação dos comprovantes
respectivos e a alegação de prescrição dos títulos é matéria relacionada
com o mérito da demanda que será analisada por ocasião da sentença.
Inconformada pelas razões de fls. 1/24 pretende a
agravante a concessão da tutela de urgência e o reconhecimento da
provável prescrição dos títulos protestados, a fim de obstar qualquer
cobrança indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247919-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40910
3
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o
provimento a fim de sustar os protestos.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada (efeito ativo), dispensaram-se, por ora,
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 188).
É o relatório.
2. Em virtude de prevenção o feito não pode ser
conhecido nesta oportunidade.
3. Anteriormente à distribuição do presente recurso,
em 04.11.2019, para esta 20a Câmara (fls. 187), houve o julgamento da
apelação no 0254592-60.2007.8.26.0100, pela Colenda 37a Câmara da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, interposto nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito relativa aos
mesmos títulos aqui discutidos.
Como se infere da r. decisão agravada, notadamente
o último parágrafo de fls. 25, a referida ação anteriormente distribuída
já versava sobre a inexigibilidade dos títulos indicados na petição inicial
copiada a fls. 31/40, tendo havido o improvimento da apelação tirada
contra r. sentença que, ante a inércia do autor em efetuar o
recolhimento de taxa de diligência, julgou extinta referida ação.
Verifica-se, pois, a ocorrência da situação prevista
no art. 105 do Regimento Interno deste E. Sodalício, que dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247919-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40910
4
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados".
Imperioso, assim, que, neste ensejo detectada, acate-
se, desde logo, a vis attractiva da competência.
4. Isto posto não se conhece do recurso e, em
virtude de prevenção, determina-se a remessa dos autos para
redistribuição à Colenda 37a Câmara preventa, com as cautelas de
estilo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica